Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TAXA DE JUROS VINCULADA AO CDI. INVIABILIDADE DE COMPARAÇÃO COM O DUODÉCUPLO. AFASTAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O juízo oportunizou às partes a indicação das provas que pretendiam produzir. Os embargantes requereram a realização de perícia, deferida em decisão saneadora. Intimados para o recolhimento, afirmaram não dispor de recursos financeiro. Diante disso, o juízo questionou sobre eventual desistência da prova, mas os embargantes não se manifestaram. Em seguida, julgou prejudicado o pedido de produção da prova técnica e concluiu os autos para sentença.
2. Dessa forma, o juízo concedeu aos embargantes diversas oportunidades para a realização da prova técnica por eles requerida. Após anuírem com o valor dos honorários periciais, alegaram, sem comprovação, não dispor de recursos para o pagamento. Houve, assim, desistência tácita da produção da prova, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa ou decisão surpresa. Preliminares rejeitadas.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Na hipótese, o acervo probatório indica que a apelante/mutuária, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira. Em face do exposto, o Código de Defesa do Consumidor – CDC deve ser aplicado.
4. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). No caso, tais pressupostos não estão presentes. A questão controvertida se baseia em análise de prova documental. A documentação juntada, inclusive pelo banco apelado, é suficiente para a análise do mérito da demanda. Ademais, a apelante não requer a inversão do ônus da prova quanto a fato específico que deseja provar. O pedido genérico – sobre todo e qualquer fato - dificulta o exame da matéria.
5. De acordo com o art. 6o, III, do CDC, receber informação – clara e adequada – é direito básico do consumidor, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de decorrência da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. O dever de informar orienta diversos dispositivos do CDC, a exemplo dos arts. 39, 42, 46 e 48. O art. 51, IV, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
6. Dispõe o art. 54-B que, no fornecimento de crédito, além outras informações obrigatórias, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor, prévia e adequadamente, no momento da oferta, sobre: o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem (I) e a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos, de qualquer natureza, previstos para o atraso no pagamento (II).
7. No que concerne à capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, o STJ definiu que é possível, desde que pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Tais entendimentos foram consolidados nas Súmulas 539 e 541.
8. Na hipótese, o contrato não prevê de forma expressa a capitalização mensal de juros. Também não há comprovação de que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. Como os encargos estão vinculados ao CDI, que sofre variação diária, não é possível identificar uma taxa mensal fixa para essa comparação. A capitalização mensal de juros deve ser afastada.
9. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
10. A taxa de juros livremente pactuada pelas partes, quando não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação, não deve ser considerada abusiva. A diferença de 10% não está consideravelmente acima da média de mercado. Não há abusividade na cobrança.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.